Tribunal: TJMT
Processo: 38776-59.2018.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 8038776-20.2018.811.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
Recorrido: EDSON HENRIQUE DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/02/2019

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.
DATA DO EVENTO DANOSO, REPRESENTADO, NO
CASO, PELA DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DA
NEGATIVAÇÃO CONTROVERTIDA. NEGATIVAÇÃO
DATADA DE 2018. EXCESSO À EXECUÇÃO
VERIFICADO. CÁLCULO DA EMPRESA EXECUTADA
EFETUADO NOS MOLDES DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito de a empresa Recorrente não ter logrado
êxito em comprovar a higidez da dívida durante a fase
instrutória, notadamente pela ausência de juntada do
contrato originário, alguns pontos restaram
incontroversos, tais como a data da cessão e da
expedição da carta de comunicação da negativação, tudo
datado do ano de 2018.
2. O cálculo acostado no Evento 105 encontra-se
equivocado, porquanto considerou como termo inicial dos
juros a data de vencimento da dívida original (2013),
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

quando, em verdade, o correto seria a data do evento
danoso (data da disponibilização da negativação objeto
dos autos).
3. Ora, se a própria cessão ocorrera em 2018, não há
como compelir que a cessionária de crédito se
responsabilize por juros de mora relativos a período
anterior à própria aquisição da dívida, ou seja, quando
sequer havia a possibilidade de proceder com a
negativação. Portanto, o cálculo apresentado pela
empresa Executada, ora Recorrente, obedeceu aos
parâmetros da sentença, impondo-se o reconhecimento
do excesso à execução.
4. Readequação do crédito exequendo que se impõe.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o
Recorrido EDSON HENRIQUE DOS SANTOS postula pela declaração
de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da
inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por
dívida que desconhece.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido
nos autos e consequente determinação de exclusão do nome do
consumidor das entidades de proteção ao crédito, bem como
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede recursal, esta E. Turma Recursal negou
provimento ao recurso inominado interposto pelo FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
NPL I, fixando, de ofício, o termo inicial dos juros moratórios e da
correção monetária para a data do evento danoso e a publicação da
sentença, respectivamente.

Após o trânsito em julgado, deu-se início à fase de
cumprimento de sentença, tendo o Recorrido apresentado cálculo de
R$ 19.904,15 (dezenove mil novecentos e quatro reais e quinze
centavos) - Evento 95.

Transcorrido in albis o prazo para pagamento
voluntário, o Recorrido postulou pela realização de penhora via
BACEN JUD, apresentado o cálculo atualizado com o acréscimo da
multa do art. 523, § 1.º, do CPC/15, totalizando R$ 22.037,34 (vinte
e dois mil e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) - Evento
105.

No Evento 109 o juízo de origem procedeu com a
penhora, via BACEN-JUD, do referido montante, transferindo-o para
a conta judicial única do E. TJ/MT.

A empresa Executada, ora Recorrente, apresentou
Embargos à Execução no Evento 114, argumentando a existência e
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

excesso à execução, sobretudo em razão do equívoco do marco inicial
considerado para a incidência dos juros moratórios, postulando fosse
declarado como devida a quantia de R$ 15.140,89 (quinze mil, cento
e quarenta reais e oitenta e nove centavos).

Sobreveio sentença (Evento 120), julgando-se
improcedente os Embargos à Execução opostos pela empresa
Recorrente, consolidando-se o valor penhorado.

Inconformada, recorre empresa Recorrente FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
NPL I pleiteando pela reforma da sentença objurgada, argumentando
que a negativação ocorrera em 2018, sendo este o evento danoso e,
consequentemente, o marco inicial para os juros moratórios. Ao final,
postula pela declaração do excesso à execução e consolidação do
valor da obrigação em R$ 15.140,89 (quinze mil, cento e quarenta
reais e oitenta e nove centavos)

Em contrarrazões (Evento 135), o Recorrido EDSON
HENRIQUE DOS SANTOS refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A despeito de a empresa Recorrente não ter logrado
êxito em comprovar a higidez da dívida durante a fase instrutória,
notadamente pela ausência de juntada do contrato originário, alguns
pontos restaram incontroversos, tais como a data da cessão e da
expedição da carta de comunicação da negativação, tudo datado do
ano de 2018.

Com efeito, desde a fase instrutória (Evento 24), há
provas de que a cessão ocorrera em 12/04/2018.

5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Além disso, restou comprovado que a carta de
notificação da negativação fora postada em 12/03/2018. Na referida
carta constou que o não pagamento da dívida, no prazo de 10 (dez)
dias, acarretaria a disponibilização da negativação nos órgãos de
proteção ao crédito.

Registre-se que não se trata de prova unilateral, mas
de documento fornecido pelos CORREIOS.

Ora, se a própria cessão ocorrera em 2018, não há
como compelir que a cessionária de crédito se responsabilize por
juros de mora relativos a período anterior à própria aquisição da
dívida, ou seja, quando sequer havia a possibilidade de proceder com
a negativação.

Portanto, o cálculo acostado no Evento 105 encontra-
se equivocado, porquanto considerou como termo inicial dos juros a
data de vencimento da dívida original (2013), quando, em verdade, o
correta seria a data do evento danoso (data da disponibilização da
negativação objeto dos autos).

Por outro lado, o cálculo apresentado pela empresa
Executada, ora Recorrente, obedeceu aos parâmetros da sentença,
impondo-se o reconhecimento do excesso à execução e a consolidação
do valor da obrigação exequenda em R$ 15.140,89 (quinze mil, cento
e quarenta reais e oitenta e nove centavos).

Destarte, resta evidenciado o excesso da execução em
R$ 6.896,45 (seis mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

cinco centavos), o qual deve ser restituído à empresa Executada, ora
Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL I, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer o excesso à execução do
montante de R$ 6.896,45 (seis mil oitocentos e noventa e seis
reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser-lhe restituído
após o trânsito em julgado.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em
razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo
55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

7